Tribunal: STF
Processo: HC 256433
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2.307.271/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 dias-multa, cada um fixado no mínimo legal, pela prática das condutas tipificadas no art. 180, caput, do Código Penal; art. 311, caput, do CP; e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a inexistência de provas que justifiquem a condenação do paciente, bem como a inépcia da denúncia.



    Ao final, requer-se:



    “a. Liminarmente, suspender o Trânsito em Julgado do Acórdão prolatado pela Autoridade Coatora (6ª Turma do STJ, de Rel. do Min. Sebastião Reis Jr.) até que seja apreciado o mérito da presente Impetração;E 



    b. Em maior extensão, que se proceda à Absolvição do Paciente pelos Delitos previstos no art. 180, Caput, e art. 311, Caput, ambos do CP, por violação à cláusula do Devido Processo Legal, em razão da inexistência de Provas Judiciais dando conta da Culpa do Paciente (art. 155, Caput, do CPP);



    c. Em menor extensão, que Tranque o Processo-Crime exclusivamente no que tange à imputação do art. 311, Caput, do CP, pois a Denúncia é inepta neste ponto, também faltando Justa Causa, porque violado o postulado da Responsabilidade Penal Subjetiva (art. 18, inc. I, do CP);”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 



    1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 



    2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial. 



    3. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente